Tribunal: TJBA
Processo: 0005693-98.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005693-98.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TRC COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
LUCAS ANDRADE KREJCI, MARIA APARECIDA DANTAS CARDOSO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO POR TERCEIROS EM COMPRA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DAS AUTORAS. CANCELAMENTO DA TRANSAÇÃO COM DÉBITO NA CONTA DA AUTORA RESPONSÁVEL PELA VENDA. DESACERTO. RISCO DO EMPREENDIMENTO QUE DETERMINA A ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DÉBITO DE VALOR EM CONTA DE TERCEIRA EMPRESA (SEGUNDA AUTORA). IMPOSSIBILIDADE.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO NÃO VERIFICADA.
RESSARCIMENTO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MONTANTE PROPORCIONAL E ADEQUADO. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA. . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CORRETA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS NA SENTENÇA. AUTORAS VENCIDAS NA MAIOR PARTE DOS PEDIDOS. ADOÇÃO DE BASE DE CÁLCULO DIVERSA PARA OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. VERBA HONORÁRIA DEVIDA PELAS AUTORAS QUE DEVE SER FIXADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º, CPC. RECURSO DE APELAÇÃO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDO.

Apelo do réu Banco do Brasil

1.
Diversamente do sustentado pelo Banco réu/apelante, a sentença se arrima em disposição legal que cuida da estipulação dos honorários advocatícios nos casos de sucumbência,
circunstância que não autoriza a conclusão de que houve ausência de fundamentação na sentença. Preliminar rejeitada.

2.
Não merece acolhida a pretensão do réu de reduzir o percentual referente aos honorários advocatícios, na medida em que ao contrário do sustentado, não é representativo do enriquecimento sem causa, pois adota como base de cálculo o valor da condenação, como preceitua a norma derredor da matéria.

Apelo das autoras

3. Na ação originária as autoras pretendem obter indenização por danos materiais, lucros cessantes e morais em razão de fraude praticada por terceiro que efetuou compras de produtos no estabelecimento comercial das autoras, passando-se como titular do cartão de crédito fornecido pela instituição financeira ré.

4.
Cabe às rés suportarem os danos decorrentes da fraude decorrentes da utilização dos seus produtos/serviços financeiros, inclusive aqueles ocorridos com os comerciantes que também dele foram vítimas, com fundamento na teoria do risco do empreendimento, a teor do art. 927, do Código Civil. Ademais, o banco réu/apelante não poderia, nem mesmo se autorizado contratualmente, a debitar o valor decorrente desta compra, em direito de regresso contra as autoras.

5. Quanto
aos alegados danos materiais e lucros cessantes, as autoras não se desincumbiram do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. Nenhum reparo há a ser feito na sentença no tocante à distribuição do ônus da sucumbência, porque proporcional ao quanto cada parte sucumbiu na demanda.

7. Com relação à base de cálculos dos honorários de sucumbência devidos pelas autoras, não deverão incidir sobre o valor da causa, que somente deve servir como suporte à fixação da verba honorária, se não houvesse condenação ou proveito econômico. No caso concreto, os honorários devem ter como base de cálculo o valor do título judicial constituído com a sentença, sob pena de conferir à norma de regência interpretação que ampare situações desproporcionais e não razoáveis, como o pagamento de honorários pelas autoras em valor infinitamente superior ao da indenização que receberão. APELAÇÃO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Simultâneas n. 0005693-98.2010.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados TRC COMERCIO DE AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME e BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO à Apelação do Réu, e DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação das Autoras
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

José Jorge L. Barretto da Silva

Relator